Tribunal: TJDFT
Processo: 0741020-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741020-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAIK DOUGLAS ALVES DA CONCEICAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal formulada de próprio punho por MAIK DOUGLAS ALVES DA CONCEIÇÃO. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do autor, cabendo-lhe, ainda, verificar a adequação do pedido e instruir o feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2024 13:02:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator